Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702901-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: INGRID CORDEIRO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA em face de INGRID CORDEIRO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação da ação n. 0700079-77.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência formulada pela agravante, nos seguintes termos: Autos relatados na Decisão ID 80896206. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 81045908. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: "Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça." A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, haja vista o conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Outrossim, a Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários." Nesse sentido, a medida obrigatória só pode ser determinada como último recurso, a fim de proteger a integridade física e psicológica do próprio paciente e dos terceiros que com ele convivem. Todavia, no presente caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese a possível gravidade do quadro clínico atestado no relatório médico do profissional conveniado à Clínica Khenosis, ID 80874897, verifica-se a necessidade de a primeira requerida ser avaliada por psiquiatra diverso daqueles que integram o quadro funcional da clínica onde se encontra internado, ou que a ela prestem serviços, com laudo psiquiátrico detalhado, emitido preferencialmente por profissional da rede pública, de um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Ademais, tendo em vista que ela já está internada em clínica particular, não se configura o perigo de dano. A questão se prende mais ao pagamento dos custos da internação, situação passível de ser resolvida durante o processo. Como se pode perceber, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"- grifei. 1 _ Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos da Decisão ID 80896206. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) a filha da agravante é usuária de entorpecentes e carece de procedimento de internação compulsória, para fins de realização de tratamento adequado; 2) a parte agravada apresenta distúrbios de comportamento, dependência química, com várias internações por apresentar quadros de agressividade e outros comportamentos graves, atualmente mora com os pais, usa drogas e não possui plano de saúde; 3) a internação não se mostra viável em uma unidade disponíveis na rede pública; 4) a parte agravada se encontra em Clínica particular, sendo que os custos têm sido suportados pelos familiares, razão pela qual pede seja o Distrito Federal compelido a arcar com o tratamento; 5) foi enviado oficio de no 6650/2020 à Diretoria de Saúde Mental do Distrito Federal, solicitando a transferência do requerente para unidade de saúde da rede pública. Contudo, a resposta da SES-DF informa que somente p e por ordem judicial tal tratamento seria determinado; 6) a estrutura de atenção à saúde mental de que dispõe o Distrito Federal, com seus respectivos níveis de competência, encontra-se na Portaria no 185, de 12.09.2012, e tem a seguinte configuração: Hospital São Vicente de Paulo, especializado em emergências psiquiátricas, que não promove tratamento em drogadição; Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal, reservada a pacientes com morbidades clínicas e cirúrgicas graves; ATP - Ala de Tratamento Psiquiátrico do Complexo Penitenciário, destina-se ao cumprimento de medidas de segurança e Hospitais Regionais, que promovem apenas a desintoxicação (primeiro e breve passo no tratamento em drogadição) em regime de curtíssima internação não protegida contra evasão 7) integram a estrutura de atenção à saúde mental os CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, que são serviços de saúde abertos, comunitários, e que oferecem atendimento diário e que têm como uma das funções prestar atendimento clinico, evitando as internações em hospitais psiquiátricos. No Distrito Federal, a rede CAPS ainda não se encontra implantada totalmente. Tampouco, outras estruturas fundamentais de atenção à saúde mental ainda não existem, a exemplo das Residências Terapêuticas ou Moradias Assistida; 8) o paciente foi admitido na KHENOSIS - SAUDE MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ, no dia 15/09/2020, devendo permanecer na referida Unidade, uma vez que laudo médico demonstra a necessidade de continuação do tratamento. O referido serviço especializado tem custo elevado - diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor mensal de R$: 12.000,00 (doze mil reais), razão pela qual não têm como ser suportados pelo Requerente e seus familiares, por absoluta insuficiência de suas condições econômica e financeira; 9) se sabe que o Distrito Federal, por não dispor de estrutura adequada à situação do Requerente, em casos semelhantes tem atendido às recomendações judiciais mediante contratos, caso-a-caso. Nos últimos dois anos, esses contratos vinham sendo formalizados em clinicas situadas em Unaí (MG) - primeiro a CLINAP, depois a CLINEDEQ, as quais se apresentaram com irregularidades em seu funcionamento e tiveram de enfrentar ação do Ministério Público, tendo a CLINEDEQ sido fechada. Atualmente, esses contratos têm sido formalizados com a CLÍNICA RECANTO, em Braziândia; 10) no caso em tela, sendo a internação do Autor por via judicial, deverá o Autor ter seu tratamento assegurado pelo tempo mínimo de 01 (um) ano, não havendo a possibilidade de alta sem a prévia decisão judicial concedendo sua saída da clínica especializada em tratamento psiquiátrico onde se encontra; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto, requer: a) os benefícios da justiça gratuita, por ser a parte autora economicamente hipossuficiente, conforme declaração anexa; que VALISMEIRA CORDEIRO LIMA, seja nomeada curadora especial do Autor, para os fins deste processo, nos termos do art. 72, inciso I, CPC/2015; b) a realização de diligência em horário especial, nos termos do Artigo 212, § 19do CPC/2015; c) o interesse da parte autora na audiência, nos termos do art. 319 inciso VII do CPC/2015; d) a intimação do representante do Ministério Público; e) a citação do requerido, na pessoa do seu representante legal, para compareça à audiência de conciliação, na impossibilidade desta, nos termos do art. 334 §4 II do CPC/2015, que apresente resposta no prazo legal, sob pena de revelia; f) a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com a imediata intimação do Réu e da Secretaria de Estado de Saúde para que seja obrigado a proceder a internação IMEDIATA do Requerente em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, cuidando-se para que o paciente não se evada, em razão da determinação judicial e do risco de vida que está submetido, de qualquer hospital/clinica da rede pública ou particular contratada/conveniada com estrutura adequada para disponibilizar ao Autor o serviço médico do qual necessita, ou no caso de não existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, seja o réu obrigado a arcar com os custos de sua manutenção na clínica KHENOSIS - SAUDE MENTAL COACHING E CAPELANIA CRISTÃ), arcando com todo o tratamento de que necessita o requerente, até que haja tal disponibilidade de vaga em hospital da rede pública, ou, alternativamente, que seja transferido para outro hospital da rede particular, às expensas do réu; g) no mérito, a procedência do pedido, de maneira a confirmar a antecipação da tutela, por meio de sentença, e condenar o Distrito Federal a custear a internação psiquiátrica, em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, cuidando-se para que o paciente não se evada, em razão da determinação judicial e do risco de vida que está submetido, de qualquer hospital/clinica da rede pública ou particular contratada/conveniada com estrutura adequada para disponibilizar ao Autor o serviço médico do qual necessita ou no caso de não existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, seja o réu obrigado a arcar com os custos de sua manutenção na (KHENOSIS - SAUDE MENTAL COACHING E CAPELANIA CRISTÃ) desde o momento em que foi comunicado por oficio da necessidade dessas internação (dia 15/09/2020), com todo o tratamento, até que haja tal disponibilidade de vaga em hospital da rede pública, ou que seja transferido para outro hospital da rede particular, às expensas do réu; a procedência do pedido para condenar o réu a arcar com os custos da internação do Autor na (KHENOSIS - SAUDE 'MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ) desde o dia 15/09/2020, quando o Réu foi notificado por oficio da necessidade de internação psiquiátrica do Autor e permaneceu inerte, ou que caso este D. Juiz entenda de modo diverso, que o custeio se dê desde o momento em que foi ajuizada a petição inicial, até que possa ser transferido para qualquer hospital/clinica da rede pública ou outro da rede particular, às expensas do réu, e ainda que o autor somente seja transferido para qualquer outro hospital se este apresentar condição adequadas para seu tratamento; h) Requer, a produção de provas, por todos os meios juridicamente admissíveis em direito, inclusive a documental ora anexada. Dá à causa, nos termos do art. Art. 292 42° do CPC/2015 o valor parcial de RS 12.000.00 (quinze mil reais), conforme documento em anexo, uma vez que será corrigida até que seja transferido coara Unidade de Saúde que atenda suas necessidades de qualquer hospital da rede pública ou particular contratada/conveniada com estrutura adequada para disponibilizar ao Autor o serviço médico do qual necessita, ou no caso de não existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, seja o réu obrigado a arcar com os custos de sua manutencão na KHENOSIS - SAUDE MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ com todo o tratamento, até que haja tal disponibilidade de vaga em hospital da rede pública, ou que seja transferida para outro hospital da rede particular, às expensas do réu DESDE O MOMENTO DE SUA INTERNAÇÃO, ou que caso este D. Juiz entenda desde o momento em que foi postulada a petição inicial. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA em face de INGRID CORDEIRO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação da ação n. 0700079-77.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência formulada pela agravante. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de forma parcial. Isso porque, conforme aduzido pelo Juízo de origem, não existem nos autos elementos que demonstrem a absoluta necessidade de internação compulsória. Salienta-se que a internação compulsória é medida extrema e necessita da demonstração dos requisitos descritos na Lei 10.216/01, o que não se verifica no caso concerto, ao menos até o presente momento. Desse modo, considerando a necessidade de melhor esclarecimento acerca da necessidade de se proceder a internação compulsória da paciente, entendo que não fora demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar reposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. . Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 16:39:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador